Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES. PEDIDO DE PORTABILIDADE PARCIAL ANTES DO TERMO FINAL. LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE NOVA AVENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/202)
2. A parte autora é sociedade empresária limitada que atua no ramo de turismo. Embora o serviço de telefonia e internet fornecido pela ré se insira no conceito de insumo na atividade fim da empresa destinatária, a vulnerabilidade técnica e econômica da adquirente justifica a caracterização da relação de consumo e a aplicação do CDC.
3. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão, haja vista os benefícios concedidos pelas operadoras de telefonia aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ: REsp n. 1.362.084/RJ, Re. Min. Luis Felipe Salomão.
4. Na hipótese, o contrato celebrado contém cláusulas claras e realça a possibilidade de pagamento da multa pela quebra de fidelização e, inclusive, indica o respectivo valor (R$ 1.200,00, ID 68251923, pág. 3). Ocorre que a empresa isentou a multa em 31/10/2023, conforme demonstra o e-mail de ID 68251006.
5. A alegação de que o e-mail que isentou a multa pode ser manipulável não descredencia a correspondência que foi encaminhada pela empresa no contexto da solução da reclamação formulada pela autora perante a Anatel (ID 68251006).
6. Da mesma forma, não prospera a pretensão da autora de manter o serviço de internet após a portabilidade da linha fixa, haja vista que o contrato celebrado contemplou diversos serviços, entre os quais voz e internet (ID 68251923). A tentativa de desmembrar o contrato, com a portabilidade do serviço de voz (linha fixa) e manutenção dos demais serviços, viola a manifestação de vontade das partes consolidada na avença. A fruição de parte do objeto contratual na forma pretendida pela autora demanda a celebração de novo negócio, pretensão que não foi deduzida nesta demanda.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restabelecimento dos serviços de internet contratados. Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.